Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732676-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Abdao Corretora de Seguros e Administradora Ltda Agravado: Nobre Seguradora do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Abdao Corretora de Seguros e Administradora Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara de Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0010913-52.2012.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Impugnação à penhora via SISBAJUD efetuada no ID 95518463. Alega, em síntese, que a pretensão da exequente está prejudicada em razão da prescrição intercorrente, por se tratar de reparação civil sem base contratual, cuja prescrição se daria em 03 anos. Em resposta, no Id 97331238, a parte exequente considerou que, ao contrário do alegado pela executada, a pretensão advém de responsabilidade contratual, que tem prazo prescricional diverso. É o relatório. Decido. Com razão a parte exequente. Da análise dos autos observa-se que a ação monitória que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença baseou-se em contrato entabulado entre as partes, tendo sido este, inclusive, um dos argumentos da exequente quando dos embargos à monitória. Assim comprovam os documentos de Id 94346669 e Id 94368848. Por isso, quanto à prescrição apontada pela empresa executada, o TJDFT entende de forma pacífica em sua jurisprudência que o prazo prescricional baseado em inadimplemento contratual é de 10 anos. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, proceda-se a transferência da quantia bloqueada pelo SISBAJUD, Id 95518463, e demais acréscimos legais, caso existam, para a conta a ser informada pela exequente. Depois de efetuada a diligência, à exequente para que junte ao feito planilha detalhada e atualizada do débito, decotando os valores pagos e requerendo as medidas constritivas que entender de direito. Prazo de 15 (quinze) dias.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29868725), em síntese, que a ação monitória ajuizada pela recorrida está amparada em pretensão que deve ser exercida no prazo de 3 (três) anos, pois cuida-se de hipótese de reparação civil. Acrescenta, ademais, que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo para o exercício da pretensão, razão pela qual a recorrida não pode exigir a satisfação do crédito em questão. Narra que houve o transcurso do lapso de 4 (quatro) anos entre a ordem de indicação de bens à penhora pelo Juízo singular e a efetivação da pesquisa por meio do Sisbajud, razão pela qual deve ser liberada a quantia em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecida a fluência do prazo da prescrição e determinada a extinção do processo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29868733 e Id. 29868733). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente para o exercício da pretensão ao crédito pela recorrida. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Durante o transcurso desse período, correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Convém ressaltar que após o início do curso do prazo da prescrição intercorrente, eventuais pesquisas infrutíferas por bens penhoráveis pertencentes ao devedor, por meio de sistemas como o Sisbajud, não produzem o efeito de suspensão ou de interrupção do prazo já iniciado da prescrição intercorrente. Ademais, o prazo referente à prescrição intercorrente é o mesmo para o exercício da pretensão, de acordo com a regra expressa no art. 206-A do Código Civil. No caso, a recorrida ajuizou ação monitória contra a recorrente sob o fundamento da existênccia de celebração de negócio jurídico de "agenciamento", com o intuito de obter a restituição das quantias referentes às comissões pagas pela venda de apólices de seguros. Em que pese a peculiaridade de que as prestações ora em exame possam, de fato, denominadas de “comissões de corretagem”, a presente hipótese não se confunde com o exercício da pretensão decorrente de contrato de compra e venda de bem imóvel em virtude da eventual formalização de cláusula abusiva a respeito do pagamento de comissão de corretagem pelo consumidor. Nesse caso o prazo da prescrição seria mesmo de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil (tema no 938 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Em verdade, a presente hipótese envolve o descumprimento de negócio jurídico, celebrado entre as partes, que se ajusta à regra geral do prazo de prescrição de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil. Aliás, a recorrida manejou ação monitória justamente em virtude da ausência de instrumento negocial que pudesse subsidiar o eventual ajuizamento de ação de execução. Ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, a mera ausência de instrumento negocial não demonstra a inexistência de negócio jurídico, tampouco pode ser questionada, no presente momento do curso do processo, a validade do negócio em razão da suposta ausência de forma exigida por lei. Por essa razão, a existência de instrumento negocial revela-se irrelevante para a definição do prazo da prescrição. Diante desse contexto, não houve o transcurso do prazo de 10 (dez) anos entre a ordem judicial de indicação de bens à penhora pela credora e o bloqueio de quantia efetuado por meio do Sisbajud pelo Juízo singular, como admite a própria recorrente, que narra ter transcorrido o prazo aproximado de 4 (quatro) anos. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator